Tribunal: CARF
Processo: 10680.013694/2005-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.013694/2005-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.224 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
TEREZINHA GUIMARAES DE MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001, 2002
ABONO
VARIÁVEL.
JUIZ
CLASSISTA.
RESTITUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas pelos juízes
classistas, por absoluta falta de previsão legal para que sejam excluídas da
tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro Rayd Santana Ferreira (relator) que dava provimento
ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Wilsom de Moraes Filho.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.013694/2005-18
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.224 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013694/2005-18

TEREZINHA GUIMARAES DE MELO, contribuinte, pessoa física, já
qualificado nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 5a Turma
da DRJ em Belo Horizonte/MG, Acórdão no 02-21.706/2009, às e-fls. 92/100, que julgou
improcedente o Pedido de Restituição concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF,
decorrente dos valores pagos a título de gratificação natalina, em relação aos exercícios 2001 e
2002, conforme peça inaugural do feito, às fls. 02/04, e demais documentos que instruem o
processo.
A contribuinte pede restituição de valores referentes à retenção a maior de IRPF a
titulo de Gratificação Natalina, tendo em vista a edição da Resolução n° 245/2002, pelo Supremo
Tribunal Federal, que considerou de natureza jurídica indenizatória os reajustes concedidos ou
incorporados à remuneração dos magistrados, a contar de janeiro de 1998 até a edição da Lei
10.474/02. Apresenta Declaração da fonte pagadora, fl. 02, onde é especificado o cálculo da
diferença entre os valores retidos e os devidos sobre o 13° salário.
A Delegacia da Receita Federal proferiu despacho decisório às fls. 48/50,
indeferindo o pleito, concluindo o que segue:
(...)
É claro o entendimento no Supremo Tribunal Federal quanto A inexistência de" direito
a tratamento igualitário entre os juizes togados e os classistas, não estando os últimos
submetidos ao mesmo regime jurídico-constitucional e legal aplicável aos primeiros.
Diante do exposto, não se pode considerar que as verbas recebidas por juiz classista
estejam enquadradas no conceito de "abono variável e provisório", cuja natureza
indenizatória foi reconhecida por meio daquela Resolução.
Inexistindo legislação ou ordem judicial em que se fundamente a tese de serem esses
rendimentos isentos/não tributáveis, tais verbas estão sujeitas A tributação do imposto
de renda da pessoa Mica.
Dessa forma, proponho o indeferimento do pedido do contribuinte.
A
contribuinte,
regularmente
intimada,
apresentou
manifestação
de
inconformidade, requerendo o provimento da restituição pleiteada.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Belo Horizonte/MG
entendeu por bem julgar improcedente a restituição, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a contribuinte,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 104/114, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisando às alegações da manifestação, motivo pelo qual adoto o relato da DRJ:
Cientificada em 20/11/2008, fl. 27, o inventariante da contribuinte (fl. 38), em
15/12/2008, apresenta, por meio de representante (fl. 37), o recurso As fls. 28 a 33, na
qual alega, em síntese, que o Supremo Tribunal Federal editou a Resolução n° 245,
regulando o abono previsto na Lei 10.474, de 2002, exatamente da mesma natureza do
recebido pela Magistratura de Minas Gerais e objeto do lançamento. Aduz que o STF
determinou, através de norma legal e não decisão jurisdicional isolada, para todos os
efeitos legais, que é de natureza jurídica indenizatória o abono precitado e autorizou a
restituição ou compensação diretamente pelo magistrado junto A Receita Federal.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para considerar o
Pedido de Restituição.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.224 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013694/2005-18

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de pedido de
restituição apresentado pelo sujeito passivo referente à retenção a maior de IRPF a título de
abono variável, tendo em vista a edição da Resolução n° 245/2002, pelo Supremo Tribunal
Federal, que considerou de natureza jurídica indenizatória os reajustes concedidos ou
incorporados à remuneração dos magistrados, a contar de janeiro de 1998 até a edição da Lei
10.474/02.
A autoridade julgadora de primeira instância, como visto, corroborando o
entendimento da Unidade de Origem, concluiu que razão não assiste à contribuinte no caso
concreto, destacando que aos juízes classistas deve ser reservado tratamento normativo
diferenciado daquele conferido aos magistrados togados. O juiz classista, em consequência,
apenas faz jus aos benefícios e vantagens que lhe tenham sido expressamente outorgados em
legislação específica. Destarte, não se pode automaticamente concluir que a natureza jurídica
indenizatória do abono variável e provisório concedido pelo art. 6° da Lei n° 9.655, de 1998,
com alteração do art. 2° da Lei n° 10.474, de 2002, estabelecida pelo an. 1° da Resolução n° 245,
de 2002, do Supremo Tribunal Federal, seja também aplicável aos juízes classistas, que é o caso
da contribuinte em apreço, senão vejamos:
Consoante o art. 10 da Resolução n° 245, de 12 de dezembro de 2002, do Supremo
Tribunal Federal, o abono variável e provisório concedido pelo art. 6° da Lei n° 9.655,
de 1998, com alteração do art. 2° da Lei n° 10.474, de 2002, tem natureza jurídica
indenizatória.
Sobre o tema, são colacionados alguns julgados:
(...)
Saliente-se que o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de
que "os representantes classistas da Justiça do Trabalho, ainda que ostentem títulos
privativos da magistratura e exerçam função jurisdicional nos órgãos cuja composição
integram, não se equiparam e nem se submetem, só por isso, ao mesmo regime jurídico-
constitucional e legal aplicável aos magistrados togados. A especificidade da condição
jurídico-funcional dos juizes classistas autoriza o legislador a reservar-lhes tratamento
normativo diferenciado daquele conferido aos magistrados togados. O juiz classista, em
conseqüência, apenas faz jus aos beneficios e vantagens que lhe tenham sido
expressamente outorgados em legislação especifica".
Destarte, não se pode automaticamente concluir que a natureza jurídica indenizatória do
abono variável e provisório concedido pelo art. 6° da Lei n° 9.655, de 1998, com
alteração do art. 2° da Lei n° 10.474, de 2002, estabelecida pelo art. 1 ° da Resolução
245, de 2002, do Supremo Tribunal Federal, seja aplicável aos juizes classistas.
Pois bem!
O abono foi instituído como diferença estipendial para implantação da
remuneração da Magistratura nacional através de subsídio. A ideia era equalizar a remuneração
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.224 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013694/2005-18

dos magistrados. Em outras palavras seria a uma indenização em caráter compensatório dos
valores pagos aos magistrados.
Ocorre que, como já mencionado na decisão recorrida, os dispositivos legais que
amparam o abono variável, foram considerados como de natureza indenizatória pelo STF, ou
seja, são isentos de imposto de renda.
Depreende-se da decisão encimada que o ponto nodal para negativa do pedido de
restituição se deu, também com base em uma decisão do STF, que onde concluiu pela diferença
entre o regime jurídico entre os juízes classistas e os togados, firmando entendimento que “os
representantes classistas da Justiça do Trabalho, ainda que ostentem títulos privativos da
magistratura e exerçam função jurisdicional nos órgãos cuja composição integram, não se
equiparam e nem se submetem, só por isso, ao mesmo regime jurídico constitucional e legal
aplicável aos magistrados togados. A especificidade da condição jurídico-funcional dos juízes
classistas autoriza o legislador a reservar-lhes tratamento normativo diferenciado daquele
conferido aos magistrados togados. O juiz classista, em consequência, apenas faz jus aos
benefícios e vantagens que lhe tenham sido expressamente outorgados em legislação específica".
Neste sentido, não se pode automaticamente concluir pela natureza indenizatória do abono
variável.
Contudo, peço vênia para discordar da decisão de piso, adotando como razões de
decidir os fundamentos constantes do Acórdão n° 2001-000.799, de relatoria da Ilustre
Conselheira Fernanda Melo Leal, em consonância com o entendimento deste relator, por muito
bem enfrentar a questão posta, senão vejamos:
Conforme mencionado no relatório acima, a discussão administrativa decorreu da
cobrança de restituições do Imposto de Renda consideradas indevidas pela Receita
Federal, referentes ao exercício de 2001, 2002 e 2003. As restituições referem-se ao
Imposto de Renda que incidiu sobre o abono variável de que trata o art. 2 °, do Lei
10.474/2002, considerada parcela de natureza indenizatória, não sujeito a tributação, no
v. Acórdão proferido no Egrégio Tribunal Regional do Trabalho do 3 ° Região, nos
autos do Recurso Administrativo 01050200300003009.
Como se verificou, o denominado abono variável e provisório foi instituído pela Lei
nacional no 9655/98 e seu valor foi fixado pela Lei 10.474/2002. O abono foi instituído
como diferença estipendial para implantação da remuneração da Magistratura nacional
através de subsídio. Neste ponto reside a pertinência do pagamento do abono variável a
todos os Magistrados brasileiros, porque foi um instrumento utilizado para equalizar a
remuneração dos integrantes da Magistratura nacional, permitindo a implantação de um
sistema remuneratório único para todo o país, nos exatos termos da Constituição
Federal.
Nesta senda, merece frisar rapidamente que a própria norma constitucional federal
estabeleceu um sistema remuneratório observando a ESTRUTURA JUDICIÁRIA
NACIONAL, inexistindo violação ao pacto federativo. Não se trata de vinculação
remuneratória entre as várias Magistraturas existentes no Brasil, nem de violação do
teto remuneratório nacional. Não houve a alegada violação do princípio da legalidade.
O abono variável foi pago com a finalidade de indenizar os Magistrados brasileiros
pelas perdas sofridas ao longo do tempo de defasagem de suas remunerações e para
adaptar o sistema remuneratório ao novo ordenamento que instituiu o subsídio. Não se
trata de remuneração propriamente dita, mas de uma indenização, conforme decisão do
Supremo Tribunal Federal.
Fundamental deixar claro que a verba denominada “abono variável e provisório” foi
declarada como de natureza indenizatória pelo Supremo Tribunal Federal, através da
Resolução 245/2002, sendo, portanto, isenta do imposto de renda. Res. 245/2002:
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.224 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013694/2005-18

(...)
Não há nenhuma distinção entre juízes classistas ou togados na decisão do STF. Apenas
discute-se a natureza jurídica da verba. E, por óbvio, entendo que já que se trata da
mesma verba, da mesma natureza jurídica e não há distinção pelo Supremo entre os
juízes, não há que se falar em incidência do imposto de renda sobre esta verba.
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário e
acatar o pleito do contribuinte para afastar a ordem de cobrança dos valores
correspondentes o restituição do Imposto de Rendo de Pessoa Física dos exercícios de
2001, 2002 e 2003 .
Ademais, independente da natureza jurídica do cargo, ressalto que a matéria
objeto de analise é recebimento da respetiva verba pela recorrente. Sendo assim, as
considerações das autoridade fazendárias sobre a não vinculação entre os regimes jurídicos dos
Juizes Togados e dos Juizes Classistas, prevista na Lei 9.655/98, são irrelevantes para
modificar a natureza jurídica indenizatória do abono variável.
Os argumentos sobre a não vinculação dos regimes jurídicos dos Juizes Togados e
dos Juizes Classistas poderiam repercutir, em tese, no direito material da contribuinte ao
recebimento do abono variável previsto na Lei 10.474/02, mas não na natureza da verba.
Neste diapasão, resta claro que natureza da parcela é indenizatória e não
está sujeita a tributação do Imposto de Renda de Pessoa Física, como reconheceu a
Resolução STF n° 245, de 12 de dezembro de 2002 e o Acórdão proferido no Egrégio
Tribunal Regional do Trabalho da 3° Região, nos autos do Recurso Administrativo 01050-
2003-000-03-00-9.
Por derradeiro, cabe citar que a PGFN, por meio do Parecer no 2.160/2005,
reconhece que é necessário conceder aos abonos variáveis em análise o mesmo tratamento
tributário para os membros do Ministério Público, sob pena de ferimento aos princípios da
isonomia, proporcionalidade e razoabilidade, consagrados no nosso ordenamento jurídico, o que,
no entendimento deste Conselheiro, pelo mesmo raciocínio e princípios, deve também ser
aplicado ao caso concreto.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Voto Vencedor
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Redator Designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por vislumbrar na hipótese
vertente conclusão diversa do nobre redator, como passaremos a demonstrar.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.224 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013694/2005-18

Trata-se o presente caso de pedido de restituição apresentado pelo sujeito passivo
referente à retenção a maior de IRPF a título de abono variável, tendo em vista a edição da
Resolução n° 245/2002, pelo Supremo Tribunal Federal.
Sobre esse assunto, o Supremo Tribunal Federal, em sessão administrativa,
atribuiu natureza indenizatória ao abono variável concedido aos membros do Poder Judiciário da
União pela Lei no 10.474, de 2002, reconhecendo que os valores pagos a esse título não estão
sujeitos à tributação pelo Imposto de Renda. Ademais, a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, por meio do Parecer PGFN no 529, de 2003, também manifestou entendimento no
sentido de que a verba em tela não estaria sujeita ao imposto sobre a renda.
Entretanto, a Resolução do STF, bem como o Parecer da PGFN, referem-se
especificamente ao abono concedido aos Magistrados da União pela Lei no 10.474, de 2002, mas
o que se discute no presente processo é se tal entendimento deve ser aplicado à verba recebida
pelos juízes classistas.
Com o advento do Parecer PGFN/No 529, de 2003, aprovado pelo Ministro da
Fazenda, portanto com força vinculante em relação aos órgãos da Administração Tributária,
concluiu-se que o Abono Variável de que trata o art. 2o da Lei no 10.474, de 2002, teria natureza
indenizatória. Entretanto, dito parecer é claro quanto aos limites desse entendimento, conforme
será demonstrado na sequência.
O parecer destaca que o Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou
entendimento no sentido de que abonos recebidos em substituição a aumentos salariais sofrem a
incidência do Imposto de Renda. Após, faz a ressalva de que, segundo entendimento dessa
mesma Corte, nos casos de abono concedido como reparação pela supressão ou perda de direito,
o mesmo tem natureza indenizatória. Ainda segundo o parecer da PGFN, seria este o
entendimento do STF, manifestado por meio da Resolução no 245, de 2002, relativamente ao
abono variável e provisório previsto no art. 6o da Lei no 9.655, de 1998, com a alteração
estabelecida no art. 2o da Lei no 10.474, de 2002.
Assim, claro está que o Parecer da PGFN somente reconheceu a natureza
indenizatória do Abono Variável, previsto nas Leis no 9.655, de 1998, e no 10.474, de 2002,
acolhendo entendimento do STF, no sentido de que tal verba destinar-se-ia a reparar direito.
Destarte, ao tempo em que a Resolução no 245, do STF, não possui efeitos de
decisão judicial, o Parecer PGFN/No 529, de 2003, apenas reconhece a natureza indenizatória do
abono concedido aos Magistrados da União, acatando interpretação da Suprema Corte quanto à
natureza reparatória, especificamente para esse abono. Portanto, ambos os atos alcançam apenas
o abono previsto no art. 6o da Lei no 9.655, de 1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da
Lei no 10.474, de 2002.
Ademais, mostra-se importante fazer uma abordagem sobre a existência ou não de
direito de tratamento igualitário entre os juízes togados e os temporários (classistas), no que se
refere a natureza jurídica do citado abono variável e provisório.
Conforme destacado na decisão de primeira instância administrativa, o Tribunal
Pleno do STF, nos autos do Mandado de Segurança 21.446-0/DF, firmou entendimento de que
“os representantes classistas da Justiça do Trabalho, ainda que ostentem títulos privativos da
magistratura e exerçam função jurisdicional nos órgãos cuja composição integram, não se
equiparam e nem se submetem, somente por isso, ao mesmo regime jurídico constitucional e legal
aplicável aos magistrados togados. A especificidade da condição jurídico-funcional dos juízes
classistas autoriza o legislador a reservar-lhes tratamento normativo diferenciado daquele conferido
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.224 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013694/2005-18

aos magistrados togados. O juiz classista, em consequência, apenas faz jus aos benefícios e
vantagens que lhe tenham sido expressamente outorgados em legislação especifica”.
Não se pode automaticamente concluir que a natureza jurídica indenizatória do
abono variável e provisório concedido pelo art. 6o da Lei no 9.655, de 1998, com alteração do art.
2o da Lei no 10.474, de 2002, estabelecida pelo art. 1o da Resolução no 245, de 2002, do Supremo
Tribunal Federal, seja aplicável aos juízes classistas.
Entendo que a decisão de primeira instância administrativa deve ser mantida e deve
ser aplicada a regra geral prevista no § 1o do art. 3o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
determina que: “constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados”.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 125
DF CARF MF
Original